Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DÉBITOS EMPRESARIAIS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. BENS DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECONVENCIONAL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em dissolução de união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, vigora o regime de comunhão parcial de bens, no que diz respeito às relações patrimoniais no período de união estável do casal, conforme preceitua o art. 1.725 do Código Civil - CC.
2. No regime citado, comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, quando em beneficio da economia doméstica (art. 1.658 c/c o art. 1.664 do CC).
3. Estão excluídas da partilha dívidas vinculadas à empresa pertencente a um dos companheiros, quando não comprovadas que foram vertidas em favor do casal durante a união,
4. Na hipótese, não se demonstrou que o passivo da empresa foi realizado em benefício da unidade familiar.
5. Honorários reconvencionais são independentes daqueles fixados na ação principal, bem como do fato de a outra parte ser beneficiária da justiça gratuita.
6. Recursos conhecidos e não providos.